Tribunal: STF
Processo: Rcl 62811
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Maria Cristina Lemos Muraro Gularte contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0001387-45.2011.5.10.0007), que, supostamente, não teria observado a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, o processo de nº 0001387-45.2011.5.10.0007, de reclamação trabalhista em fase de execução. 



    Na fase de conhecimento, transitada em julgado, se reconheceu o ato ilícito de não inclusão da parcela Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) no salário de participação para a FUNCEF e, consequentemente, no cálculo do benefício de suplementação de aposentadoria denominado Benefício Saldado. Foi determinada a reparação desse dano, que tem como pressuposto o pagamento, pela CEF, do valor correspondente à diferença de reserva matemática. Já na fase de cumprimento de sentença, garantindo-se a execução, a CEF depositou em Juízo o valor correspondente à diferença de reserva matemática. 



    Nesse contexto, com base na aplicação do art. 499 do Código de Processo Civil, a Reclamante requereu que, ao invés de se determinar o repasse do valor da diferença de reserva matemática para a FUNCEF a fim de que essa promovesse a revisão do benefício, referido valor fosse recebido diretamente por ela, Reclamante, como indenização por perdas e danos, em substituição à majoração da complementação de aposentadoria (conversão em perdas e danos).



    [...]



    A decisão reclamada contrariou a Súmula Vinculante n.º 10 do STF, relativa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), uma vez que, sob o fundamento de incompatibilidade com o art. 5º, XXXVI, da CF, deixou de aplicar a regra legal do art. 499 do CPC que autoriza amplamente a conversão da tutela específica em perdas e danos por requerimento do autor da ação.



    [...]



    Como se nota, o fundamento central adotado pelo TRT da 10ª Região foi o de que não há no título executivo judicial transitado em julgado determinação de conversão da obrigação em indenização por perdas e danos. 



    Ou seja, entendeu pela impossibilidade de se formular e deferir pedido de conversão em perdas e danos após a formação da coisa julgada, havendo incompatibilidade entre o instituto da coisa julgada e a garantia legal do requerimento do autor de conversão da obrigação em perdas e danos. 



    [...]



    Como se vê, o art. 499 do CPC confere ao autor da ação a opção de requerer a conversão da obrigação em indenização, independentemente de anuência da parte contrária e da possibilidade de obtenção da tutela específica. 



    Referido dispositivo não faz absolutamente nenhuma restrição quanto à fase processual. Autoriza, amplamente, a conversão em perdas e danos, seja qual for a fase processual, inclusive a de cumprimento de sentença (execução).



    [...]



    O Regional afastou, portanto, à fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 5º, XXXVI, da CF, a aplicação da conversão em perdas e danos prevista no art. 499 do CPC. 



    O TRT da 10ª Região, ao decidir dessa maneira, declarou inconstitucional, por incompatibilidade com o art. 5º, XXXVI, da CF, a aplicação do art. 499 do CPC após o trânsito em julgado.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar a decisão reclamada, proferida nos autos de nº 0001387-45.2011.5.10.0007, pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, por violação à Súmula Vinculante nº 10, e determinar que outra decisão seja proferida com observância à Súmula Vinculante nº 10, isto é, sem deixar de aplicar o art. 499 do CPC (conversão em perdas e danos) à fase de execução sob a justificativa de óbice na coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que a decisão reclamada, ao afastar a incidência do art. 499 do CPC, o fez em flagrante violação ao disposto na Súmula em referência, sem observar a regra do art. 97 da CF.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, ao analisar o Agravo de Petição da reclamante – no qual se insurgiu contra o indeferimento de pedido para conversão em perdas e danos do valor da diferença de reserva matemática da não inclusão da parcela do CTVA (Complemento Temporário de Ajuste de Mercado) no cálculo do benefício de suplementação de aposentadoria –, negou provimento ao recurso em acórdão com os seguintes fundamentos, no que interessa (eDoc. 2, fls. 1-3):



    “RESERVA MATEMÁTICA E BENEFÍCIO ÚNICO ANTECIPADO (BUA). REQUERIMENTO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES DIRETAMENTE À EXEQUENTE 



    [...] 



    Examino. 



    Trata-se de execução iniciada em março/2016. 



    Houve julgamento de agravos de petição interpostos pelas partes, conforme acórdão de fls. 2675/2685. 



    Os cálculos já estão definidos, estando encerrada a fase para debatê-los, e já houve determinação de recolhimento das parcelas de execução, bem como do crédito da autora. 



    O objeto do agravo de petição, resumidamente, cinge-se à destinação dos valores correspondentes à reserva matemática e ao Benefício Único Antecipado - BUA. A pretensão da agravante é que esses montantes lhe sejam pagos diretamente. 



    A viabilidade, ou não, do pedido da autora, não prescinde da análise do comando contido na coisa julgada, já que a fase de execução visa, exatamente, ao seu estrito cumprimento (art. 879, § 1º, da CLT). 



    Como consta do acórdão exequendo, o recurso ordinário interposto pela autora, em fase de conhecimento, foi parcialmente provido para (fls. 1735, grifei): 



    a) determinar o recalculo do saldamento do REG/REPLAN; mediante a inclusão da parcela CTVA no salário de participação; b) determinar que a reclamante e a 1ª reclamada (CEF) respondam, cada qual, por sua cota de contribuição para a Funcef, sendo que a CEF (1ª reclamada) responderá pelos juros de mora, correção monetária e o aporte destinado à recomposição da reserva matemática e c)excluir da sentença a multa por litigância de má-fé. 



    O que se extrai desse comando é que foi imposta, à Caixa Econômica Federal, a obrigação de responder pelo aporte financeiro destinado à recomposição da reserva matemática e que as contribuições são devidas à FUNCEF. 



    Não há, no título executivo judicial, nenhuma determinação para que o valor equivalente à reserva matemática seja entregue, diretamente, ao segurado, no caso, a exequente. 



    De igual forma, em fase de execução, ao serem julgados os agravos de petição das partes, foi determinado que se mantivessem as diferenças para o Benefício Único Antecipado (BUA), mas sem estabelecer que a exequente as receberia de forma direta. 



    O aporte financeiro destinado à recomposição da reserva matemática tem, como destinatária, a FUNCEF, gestora que é do fundo de previdência complementar. Ainda que a entidade não tenha se oposto à pretensão da exequente, eventual anuência, seja tácita ou expressa, não vincula o Juízo da execução. 



    Importante destacar, inclusive, que a FUNCEF, ao se manifestar sobre o pedido da exequente, afirmou que "não possui política de acordo neste sentido" e, praticamente, deixou, a critério do Juízo de origem, a faculdade de deferir, ou não, o pedido da autora (fls. 2841). 



    [...]



    A pretensão da exequente de receber, diretamente, as diferenças de valores, a título de reserva matemática e de Benefício Único Acumulado, além de não ter respaldo na coisa julgada, envolve uma questão administrativa alheia aos autos, uma vez que há regulamento próprio da Entidade de previdência privada que disciplina as regras de complementação de aposentadoria e o pagamento do benefício ao segurado. 



    [...] 



    Acertados, assim, os seguintes fundamentos explicitados pela magistrada, na decisão de fls. 2827/2828, em que já havia indeferido a pretensão da autora: 



    [...]



    Após, conclusos para os devidos recolhimentos, observando os saldos das contas judiciais destinadas aos recolhimentos, bem como os boletos apresentados pela FUNCEF, bem como liberação dos valores remanescentes existentes e depósitos recursais à (s) reclamada(s). 



    Portanto, nego provimento ao recurso da exequente”.



    Como se vê, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. É dizer, o Tribunal reclamado apenas entendeu que “foi imposta, à Caixa Econômica Federal, a obrigação de responder pelo aporte financeiro destinado à recomposição da reserva matemática e que as contribuições são devidas à FUNCEF. Não há, no título executivo judicial, nenhuma determinação para que o valor equivalente à reserva matemática seja entregue, diretamente, ao segurado, no caso, a exequente.”



    O Tribunal reclamado consignou a inviabilidade de conversão do saldo em perdas em danos em benefício da reclamante, tendo em vista que os valores são destinados à FUNCEF (Fundação dos Economiários Federais) e não diretamente à parte autora. Sobre o ponto, a decisão reclamada ainda destacou que a FUNCEF “apresentou os boletos necessários para efetivação dos depósitos a ela destinados (Reserva Matemática, Cota parte do Reclamante e Cota parte da Reclamada), não autorizando a liberação direta à reclamante.”



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de outubro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator